Tribunal: TJMT
Processo: 1012866-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012866-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), CENTRO EDUCACIONAL FUTURO GENIO LTDA. - CNPJ: 03.292.779/0001-54 (AGRAVADO), SEBASTIAO DE SOUZA - CPF: 304.327.401-63 (AGRAVADO), IVANETE DA COSTA SOUZA - CPF: 453.169.611-53 (AGRAVADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), ANDERSON RICARDO PEREIRA CAJANGO - CPF: 723.261.071-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS INDICADOS NA CDA. EXCLUSÃO INDEVIDA POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Município de Várzea Grande/MT contra decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada por Centro Educacional Futuro Gênio Ltda. – ME e seus sócios, para: (i) declarar prescritos os créditos tributários vencidos até 10/12/2009; (ii) reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios Sebastião de Souza e Ivanete da Costa Souza; e (iii) condenar o ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico. A execução fiscal tem por objeto a cobrança de ISSQN no valor originário de R$ 2.500,96, inscrito em CDA no 881/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os créditos tributários vencidos até 09/12/2009 estão fulminados pela prescrição quinquenal prevista no art. 174 do CTN; (ii) estabelecer se é admissível a exclusão de sócios do polo passivo da execução fiscal, quando seus nomes constam da CDA, por meio de simples exceção de pré-executividade, à luz da necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação, iniciando-se o prazo prescricional no vencimento da obrigação, salvo constituição posterior, conforme jurisprudência consolidada do STJ. No caso, os créditos vencidos antes de 09/12/2009 estão prescritos, pois a execução foi ajuizada em 09/12/2014, sem causa interruptiva válida anterior ao decurso do prazo de cinco anos.

4.

A Certidão de Dívida Ativa no 881/2014 indica nominalmente os sócios como corresponsáveis tributários, o que gera presunção relativa de legitimidade e desloca o ônus da prova a eles, nos termos do art. 135, III, do CTN e da jurisprudência do STJ (REsp 1.104.900/ES).

5.

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública e com prova pré-constituída. A exclusão de sócios corresponsáveis indicados na CDA exige dilação probatória para elidir a presunção de legitimidade, sendo inviável sua exclusão sumária pela via eleita.

6.

A responsabilidade dos sócios não decorre do mero inadimplemento, vedado pela Súmula 430/STJ, mas da indicação nominal nas CDAs, o que é suficiente para justificar sua manutenção no polo passivo, salvo prova robusta em sentido contrário.

7.

Reformada a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade quanto à ilegitimidade dos sócios, deve ser revogada a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, com remessa da definição da verba para momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação, sendo o vencimento da obrigação o marco inicial do prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.

2.

A indicação nominal do sócio na Certidão de Dívida Ativa impõe a ele o ônus de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 135, III, do CTN.

3.

Não é admissível a exclusão do sócio do polo passivo da execução fiscal, por meio de exceção de pré-executividade, quando houver necessidade de dilação probatória para afastar a presunção de legitimidade da CDA.

4.

Reformada a decisão que acolhe exceção de pré-executividade, é legítima a revogação da condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, com eventual fixação postergada para fase oportuna.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135, III, e 174, caput e parágrafo único, I; CPC, arts. 485, VI, 240, §1o, e 85, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.02.2010; STJ, AgRg no REsp 735.924/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 04.04.2006; TJMT, N.U 0026114-36.2013.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 29.08.2025; TJMT, N.U 1009961-91.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande, em face de CENTRO EDUCACIONAL FUTURO GÊNIO LTDA., contra decisão proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 0026440-59.2014.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, declarando prescritos os débitos tributários vencidos até 10/12/2009 e reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios constantes na Certidão de Dívida Ativa, com a consequente exclusão destes do polo passivo da ação.

Além disso, o juízo “
a quo”
condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

O Município agravante alega que a decisão deve ser reformada por considerar indevido o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, uma vez que se trata de imposto sujeito a lançamento por homologação, sendo o prazo prescricional contado a partir da constituição definitiva do crédito, o que não teria ocorrido antes de 10.12.2009.

Sustenta que os sócios são legitimamente incluídos na execução, pois seus nomes constam nas CDA’s, atraindo a presunção de legitimidade dos títulos executivos.

Não cabimento da condenação do Município em honorários advocatícios

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando o reconhecimento da prescrição dos débitos tributários constituídos/vencidos até 09/12/2009, bem como a ilegitimidade passiva dos sócios e a condenação em honorários advocatícios.

O efeito suspensivo vindicado foi indeferido. (id. 282375379)

Contrarrazões apresentadas pelo Agravado, por meio da Defensoria Pública, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 290517881)

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o breve Relato.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De início, registro, a ocorrência de erro material na decisão agravada, haja vista que há referência a partes estranhas ao presente feito, o que ensejaria sua correção.

Verifica-se que a decisão faz menção inicial a partes estranhas ao processo, possivelmente por erro de edição ou reaproveitamento indevido de trecho decisório. Entretanto, o restante da decisão se refere claramente ao Centro Educacional Futuro Gênio Ltda. e seus sócios, estando corretamente identificadas as partes nos comandos decisórios.

Assim, embora se reconheça o erro formal, este não compromete o conteúdo jurídico da decisão, podendo ser corrigido oportunamente por simples despacho, sem que haja reflexos na análise do mérito do recurso.

Conforme relatado, tratar-se de Agravo de Instrumento interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0026440-59.2014.8.11.0002, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado CENTRO EDUCACIONAL FUTURO GENIO LTDA - ME, declarando prescritos os débitos tributários constituídos/vencidos até 10/12/2009, bem como reconhecendo a ilegitimidade passiva dos sócios e condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos seguintes termos:

(...)

Portanto, a retirada dos sócios do polo passivo da execução fiscal representa, sem dúvida, o reconhecimento de proveito econômico. Essa circunstância justifica a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, o valor da dívida deve ser dividido proporcionalmente entre os executados, servindo essa quantia como base para o cálculo do proveito econômico.

Ao analisar o feito, verifica-se que figuravam no polo passivo da presente Execução a empresa, na qualidade de devedora principal, e 02 sócios coobrigados.

Com a exclusão dos sócios do polo passivo, em virtude da Exceção de Pré-Executividade manejada, conclui-se que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve observar o proveito econômico obtido pelos excipientes, utilizando como critério o valor proporcional do débito que inicialmente lhe competia.
Assim, o valor total da base de cálculo deve equivaler a 2/3 do montante global, correspondente aos sócios que apresentaram a medida processual exitosa
.

Ante o exposto, considerando o proveito econômico obtido pelos Excipientes no presente caso, tenho que os honorários devem ser arbitrados de acordo com o percentual mínimo estabelecido no artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Por todo exposto
ACOLHO em parte
a exceção de pré-executividade e
DECIDO:

a)
Julgo

parcialmente extinto
o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil,
a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva dos sócios
SEBASTIAO DE SOUZA e IVANETE DA COSTA SOUZA de modo que
DETERMINO
a imediata retificação do polo passivo.

b)
DECLARO PRESCRITOS
os débitos tributários constituídos/vencidos até 10/12/2009
.

c)
CONDENO
o exequente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez) por cento do sobre o proveito econômico com base no art. 85, §3o do CPC e Tema 1.002 do STF.

INTIME-SE
a Fazenda Pública para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos cálculo atualizado dos débitos, descontando-se as parcelas prescritas, bem como requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão.
”

Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande, inconformado com decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta por Centro Educacional Futuro Gênio Ltda - ME, reconhecendo a prescrição dos créditos tributários vencidos até 09 de dezembro de 2009, oriundos de cobrança de ISSQN no valor originário de R$ 2.500,96, constante das CDAs n. 881/2014.

O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva."

Em se tratando de tributo, cuja modalidade de lançamento é por homologação, como ocorre com o ISSQN – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o termo inicial do prazo prescricional, ocorre no vencimento do tributo, salvo comprovação de constituição posterior.

Verifica-se, no presente caso, que os débitos tributários referem-se a exercícios com vencimentos entre fevereiro e novembro de 2009, conforme consta das Certidões de Dívida Ativa que instruem os autos, mais precisamente na CDA 881/2014. A execução fiscal foi ajuizada apenas em 09/12/2014 e o despacho citatório ocorreu em 19/12/2014. Assim, ainda que a interrupção da prescrição pelo despacho citatório retroage à data da propositura da ação (nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005), resta claro que os créditos vencidos antes de 09/12/2009 foram atingidos pela prescrição quinquenal.

Nesse sentido jurisprudência do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISS – PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO – MARCO INICIAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO, QUE COINCIDE COM O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO TRIBUTO – ART. 174, CAPUT, DO CTN – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Segundo entendimento pacífico não só deste tribunal, mas, sobretudo, do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de crédito tributário referente ao Imposto Sobre Prestação de Serviços - ISS, o prazo prescricional quinquenal começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito, que, por sua vez, coincide com o vencimento da obrigação do pagamento do tributo. 2 – A constituição definitiva do crédito tributário dos tributos sujeitos a lançamento por homologação inaugura o decurso prescricional, o qual somente será reiniciado se ocorrer quaisquer das causas interruptivas previstas no parágrafo único do artigo 174 do Código Tributário Nacional”. (TJ-MT 10097130420208110000 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/10/2020)

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu a execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Município de Várzea Grande, relativa a crédito tributário de ISSQN, com fundamento na ocorrência de prescrição quinquenal, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. A sentença foi proferida nos autos da Execução Fiscal no 0026114-36.2013.8.11.0002, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito tributário objeto da execução fiscal, consubstanciado na CDA no 151/2013, encontra-se fulminado pela prescrição, nos termos do art. 174 do CTN. III. Razões de decidir 3. O ISSQN é tributo sujeito a lançamento por homologação, de modo que o prazo prescricional para sua cobrança judicial inicia-se no dia seguinte ao vencimento da obrigação ou à entrega da declaração, o que ocorrer por último. 4. A constituição definitiva do crédito, no caso concreto, ocorreu em 22.2.2008, data do vencimento da obrigação tributária. 5. O ajuizamento da execução fiscal somente ocorreu em 10.12.2013, ou seja, mais de cinco anos após a constituição definitiva do crédito, configurando-se a prescrição da pretensão executória. 6. A inscrição em dívida ativa realizada em 9.12.2013 não tem o condão de interromper ou reabrir o prazo prescricional, por tratar-se de ato administrativo posterior à consumação da prescrição. 7. A ausência de citação válida dentro do prazo legal impede a caracterização de causa interruptiva da prescrição prevista no art. 174, parágrafo único, I, do CTN. 8. A retroação do despacho citatório à data do ajuizamento, conforme art. 240, § 1o, do CPC, não aproveita ao apelante, uma vez que a prescrição já estava consumada quando da propositura da ação. 9. A prescrição extingue o crédito tributário, sendo devida a condenação em honorários advocatícios em favor da parte executada que obteve êxito na exceção de pré-executividade. IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142, 150, 156, V, e 174, caput e parágrafo único, I; CPC, art. 240, § 1o; art. 85, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08/05/2014; TJMT, N.U 1006800-73.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 23.6.2025; TJMT, N.U 0026032-05.2013.8.11.0002, Rel. Des. Célia Regina Vidotti, j. 9.6.2025; TJMT, N.U 1013688-25.2020.8.11.0003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 31.3.2025; TJMT, N.U 1009205-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 19.9.2023." (N.U 0026114-36.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

A prescrição dos débitos tributários vencidos até 09.12.2009 foi corretamente reconhecida. Conforme destacado pelo juízo de origem, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a constituição definitiva do crédito tributário se dá no momento do vencimento da obrigação não quitada, iniciando-se então o prazo de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Assim, tendo os créditos sido inscritos em dívida ativa após este marco temporal sem que houvesse qualquer causa interruptiva válida, correta é a declaração de prescrição parcial.

Quanto à ilegitimidade passiva dos sócios, a jurisprudência é pacífica no sentido que de à possibilidade de manutenção das executadas no polo passivo, notadamente porque seus nomes constam expressamente nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) que aparelham a execução, circunstância que lhes confere presunção de legitimidade e desloca o ônus de infirmar a responsabilidade tributária que lhes foi atribuída.

No caso concreto, é fato processual relevante que as CDAs que instruem a execução indicam os nomes das executadas como corresponsáveis (CDAs 881/2014 a 886/2014- ID 68390851 – p.7/11. ), tal como assevera o agravante, e a própria decisão agravada reconhece que a CDA aponta pessoa física como devedora: “
No caso concreto, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que acompanha a inicial mostra que a pessoa física foi incluída como devedora, tanto que consta no cadastro do processo e nos demais registros.
”

Nessas hipóteses, a jurisprudência pacífica do STJ fixa que, constando o nome do sócio na CDA, a ele incumbe o ônus de demonstrar a inexistência das hipóteses do art. 135, III, do CTN (excesso de poderes, infração à lei/contrato/estatuto) — orientação firmada em recurso representativo da controvérsia (REsp 1.104.900/ES), com inúmeras reiteracões posteriores.

Daí decorre consequência processual direta: não é cabível excluir o corresponsável indicado na CDA por simples exceção de pré-executividade quando a controvérsia demanda dilação probatória — exatamente o que assentou o STJ ao afirmar a “inviabilidade da exceção” nessas situações.

A exceção é admitida apenas para matérias de ordem pública com prova pré-constituída. Aqui, para elidir a presunção relativa
(juris tantum
) da CDA que nomeia as sócias, as agravadas deveriam trazer lastro documental robusto a comprovar a total ausência de qualquer situação do art. 135, III, do CTN — o que não se extrai do que foi apresentado. Logo, não era possível, de plano, afastar a legitimidade passiva por exceção.

É certo que a Súmula 430/STJ veda a responsabilização do sócio pelo mero inadimplemento; ela permanece íntegra e é aqui observada.

Também é conhecida a Súmula 435/STJ (presunção de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal).

Entretanto, o fundamento decisivo do presente agravo não é a presunção de dissolução irregular — que, por si, exige exame fático —, mas sim a indicação nominal das sócias na CDA, que desloca o ônus probatório e impossibilita a exclusão sumária por exceção, conforme delineado pelo STJ. Vejamos:

"TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO – RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE ART. 135 DO CTN CDA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE LIQUIDEZ E CERTEZA – SÓCIO INDICADO COMO CO-RESPONSÁVEL TRIBUTÁRIO – ÔNUS DA PROVA. 1. O artigo 135, CTN, contém preceito delimitador da responsabilidade fiscal dos sócios à prática de atos que configurem abuso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos da sociedade. 2. A Primeira Seção, no julgamento do EREsp 702.232/RS, de relatoria do Min. Castro Meira, assentou entendimento segundo o qual: 1) se a execução fiscal foi promovida apenas contra a pessoa jurídica e, posteriormente, foi redirecionada contra sócio-gerente cujo nome não consta da Certidão de Dívida Ativa, cabe ao Fisco comprovar que o sócio agiu com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto, nos termos do art. 135 do CTN; 2) se a execução fiscal foi promovida contra a pessoa jurídica e o sócio-gerente, cabe a este o ônus probatório de demonstrar que não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no mencionado art. 135; e 3) se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, o ônus da prova também compete ao sócio, em virtude da presunção juris tantum de liquidez e certeza da referida certidão. 3. Na hipótese dos autos, a Certidão de Dívida Ativa incluiu sóciogerente como co-responsável tributário (fl.15), cabendo-lhe o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN. Agravo regimental provido” (AgRg no REsp 735.924/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma).
"

Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO INDICADO NA CDA COMO CO-RESPONSÁVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO SUMÁRIA DO POLO PASSIVO. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Município em face de decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por duas sócias, Drielly Vanilze Sobral e Aparecida Ivanise da Silva Sobral, excluindo-as do polo passivo da execução fiscal. O agravante sustenta que ambas foram nomeadas corresponsáveis nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs 513/2014 a 518/2014), o que impõe a elas o ônus de comprovar a ausência das hipóteses do art. 135, III, do CTN. Pleiteia, portanto, a reforma da decisão para reintegrar as agravadas ao polo passivo e afastar a condenação em honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: (i) definir se é admissível a exclusão de sócio indicado como corresponsável na CDA mediante simples exceção de pré-executividade, diante da necessidade de dilação probatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, constando o nome do sócio na CDA, presume-se sua responsabilidade tributária, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a inexistência das hipóteses do art. 135, III, do CTN, conforme fixado no REsp 1.104.900/ES (representativo da controvérsia). 4. Não se admite, nessas hipóteses, o afastamento da responsabilidade do sócio por simples exceção de pré-executividade quando a controvérsia exige dilação probatória, pois tal via é restrita a matérias de ordem pública com prova pré-constituída. 5. A indicação nominal das sócias na CDA afasta a possibilidade de exclusão sumária do polo passivo, por se tratar de presunção juris tantum que só pode ser elidida mediante prova documental robusta, ausente nos autos. 6. A Súmula 430/STJ, que impede a responsabilização do sócio pelo mero inadimplemento, permanece íntegra e observada no caso, sem conflito com o entendimento adotado, pois a responsabilização decorre da indicação nominal na CDA. 7. Reformada a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade, perde eficácia a condenação do Município em honorários advocatícios, sendo legítima a revogação dessa condenação e a remessa da fixação de eventual verba para momento oportuno. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A indicação nominal do sócio na Certidão de Dívida Ativa impõe a ele o ônus de provar que não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 135, III, do CTN.
2. A exceção de pré-executividade não é via adequada para afastar a responsabilidade do sócio quando houver necessidade de dilação probatória. 3. Reformada a decisão que acolheu exceção de pré-executividade, é legítima a revogação da condenação do ente público ao pagamento de honorários, com eventual fixação postergada para fase oportuna.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 10.02.2010 (representativo da controvérsia); STJ, AgRg no REsp 735.924/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 04.04.2006; STJ, Súmulas 430 e 435. (N.U 1009961-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025)

Dessa forma, embora possível a discussão acerca da ilegitimidade passiva dos sócios em sede de exceção de pré-executividade quando não necessitar de dilação probatória, sendo certo que o nome dos sócios na CDA gera presunção relativa da existência da sua responsabilidade tributária.

Sobre a sucumbência, reformada a decisão que acolheu a exceção, cai por terra a condenação do Município em honorários fixados por equidade. Considerando a natureza interlocutória e que a execução prosseguirá contra todos, revogo a condenação imposta e deixo de fixar, por ora, honorários em favor do exequente neste incidente, remetendo eventual arbitramento para a decisão que encerrar a discussão incidental (ou para a sentença de eventuais embargos).

Feitas essas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento para: reformar a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade; e rejeitar a exceção de pré-executividade oposta por Sebastião de Souza e Ivanete da Costa Souza; reintegrar as agravadas ao polo passivo da execução, com prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025